Tribunal: TJMT
Processo: 1009283-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009283-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA BRITO TAPEOCY - CPF: 941.455.201-49 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINA BRITO TAPEOCY - CPF: 941.455.201-49 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. FALTA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou o
refaturamento
de fatura de energia elétrica com base na média dos doze meses anteriores e rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

Fato relevante. Cobrança de consumo atípico, sem apresentação de laudo técnico ou vistoria por parte da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de justificativa técnica para consumo desproporcional autoriza o
refaturamento
da fatura; e (
ii
) saber se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 93 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e os
arts
. 6º, III e 14 do CDC autorizam o
refaturamento
com base na média quando não comprovada a regularidade da medição.

Não havendo corte de energia, negativação indevida ou outro constrangimento relevante, o aborrecimento enfrentado não justifica indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente atípico sem justificativa técnica autoriza o
refaturamento
com base na média dos doze meses anteriores. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de interrupção de serviço ou abalo concreto à dignidade, configura mero aborrecimento e não enseja dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ação proposta por Karina Brito
Tapeocy
em desfavor de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em que a parte autora pleiteia o
refaturamento
da fatura de energia elétri
ca do mês de fevereiro de 2025
, correspondente a 1.263 kWh, alegadamente incompatível com seu perfil de consumo habitual, reconhecido judicialmente como sendo de 482 kWh/mês.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar o
refaturamento
da fatura impugnada com base na média de consumo, nos termos do art. 93 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignadas
, ambas as partes interpuseram recursos inominados.

A autora, em suas razões, defende a existência de dano moral, sustentando reincidência da conduta ilícita da ré e descumprimento de decisão judicial pretérita.

A ré, por sua vez, sustenta a legalidade da medição, a inexistência de falha na prestação do serviço e a validade integral da cobrança, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança da fatura de energia elétrica relativa ao mês de fevereiro de 2025

decorrente de consumo aferido de 1.263 kWh, apontado como abusivo pela parte autora, bem como à possibilidade de configuração de dano moral diante do ocorrido.

Com acerto, o juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da concessionária. A fatura impugnada apresentou consumo desproporcional à média histórica da unidade consumidora, fixada judicialmente em 482 kWh/mês, o que por si só já impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da medição e a ausência de erro, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a empresa ré não produziu qualquer prova técnica minimamente idônea que justificasse a elevação repentina do consumo, tal como laudo de aferição do medidor, termo de vistoria, histórico de uso atípico ou alteração na estrutura da unidade consumidora.

Ao contrário, os autos demonstram que:

A parte autora reside sozinha em imóvel de pequeno porte;

houve
decisão judicial anterior que reconheceu a média de consumo e determinou a substituição do medidor;
a
concessionária foi reincidente na cobrança indevida, o que agrava a ilicitude da conduta, ainda que não configure abalo moral indenizável.

Assim, correta a aplicação do art. 93 da Resolução ANEEL
n.º
1.000/2021, que impõe o
refaturamento
da fatura com base na média dos últimos 12 meses, nos casos de consumo atípico não justificado, exatamente como ocorrido no presente caso.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença também não comporta reparo.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a ocorrência de negativação indevida, corte no fornecimento de energia, exposição vexatória ou qualquer outro evento que ultrapasse o mero dissabor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a presença de repercussões concretas e relevantes à esfera extrapatrimonial do consumidor para
a caracterização do dano moral.
Embora reprovável a conduta da empresa ré, não se vislumbra nos autos elemento fático que demonstre ofensa à honra objetiva ou subjetiva da consumidora, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de reparação moral.

Em conclusão, a sentença se mostra equilibrada, proporcional e devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a e
mpresa

recorrente

Ener
gisa
Mato Grosso Distribuidora d
e Energia S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
recorrente

Karina Brito
Tapeocy
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025